Tribunal: TJBA
Processo: 8000732-41.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000732-41.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: ITAMAR FEITOSA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO, TAYNARA FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUMENTO DE 70%. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, em ação revisional proposta por beneficiários, declarou a nulidade de reajuste fundado em VCMH e sinistralidade, determinou a aplicação dos índices da ANS, condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de honorários sucumbenciais. A apelante sustenta a legalidade do reajuste aplicado em contrato coletivo empresarial, a suficiência da nota técnica atuarial e planilhas apresentadas, a inaplicabilidade dos índices dos planos individuais e a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é válido reajuste de 70% aplicado em plano de saúde coletivo empresarial com fundamento em sinistralidade e VCMH sem demonstração analítica suficiente dos critérios utilizados; (ii) estabelecer se a cobrança indevida autoriza a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde não administrados por autogestão, incidindo os deveres de boa-fé objetiva, transparência e vedação de cláusulas abusivas.

Embora os planos coletivos não se submetam, em regra, aos índices anuais fixados pela ANS para planos individuais e familiares, a operadora não possui liberdade irrestrita para impor aumentos unilaterais e desproporcionais.

O reajuste por sinistralidade ou variação de custos médico-hospitalares é admitido em tese, desde que a operadora demonstre concretamente a regularidade, necessidade e legitimidade do percentual aplicado.

Incumbe à operadora o ônus de provar o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Planilhas e notas técnicas produzidas unilateralmente (IDs 103962657 e 103962658), desacompanhadas de demonstrativos analíticos de receitas, despesas e custos assistenciais da carteira correspondente, não permitem auditoria efetiva pelo consumidor nem pelo Judiciário.

A ausência de transparência torna arbitrário o reajuste de 70%, que onera excessivamente o contrato, compromete sua continuidade e viola a finalidade assistencial do serviço.

A repetição em dobro do indébito independe de prova de má-fé subjetiva quando a cobrança indevida decorre de conduta contrária à boa-fé objetiva.

A imposição de reajuste expressivo sem suporte técnico idôneo viola os deveres anexos de lealdade, informação e cooperação, legitimando a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, arts. 373, II, 487, 85, §2º, 85, §11, 931 e 937.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.961.777/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 06.03.2023, DJe 09.03.2023; STJ, EAREsp 1.501.756/SC; TJSP, Apelação Cível 1013328-20.2018.8.26.0011, Rel. Rodolfo Pellizari, j. 17.01.2024; TJBA, Apelação 80008207920248050080, Rel. Manuel Carneiro Bahia de Araujo, 2ª Câmara Cível, publ. 11.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000732-41.2024.8.05.0080
, em que figuram como Apelante UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelados ITAMAR FEITOSA DA SILVA e ROSANA SANTOS COSTA FEITOSA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, .